Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009664-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABRICIO MIGUEL FARIA ALCARAS - CPF: 039.517.991-29 (AGRAVANTE), EDILAINE KELLY DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 049.607.891-74 (AGRAVADO), A. K. D. S. M. - CPF: 101.792.311-62 (AGRAVADO), EDILAINE KELLY DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 049.607.891-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. K. D. S. M. - CPF: 101.792.201-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA – VALOR ARBITRADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM PRIMEIRO GRAU – POSSIBILIDADE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no §1o do artigo 1.694 do Código Civil.

Havendo indícios que o valor fixado em primeiro grau encontra-se além da possibilidade do alimentante, impõe-se a minoração do encargo alimentar.

Se na ação revisional de alimentos restou demonstrada a alteração da capacidade do alimentante ou necessidade do alimentado deve ser revista a obrigação sob pena de desarmonizar o binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por F. M. F. A. em desfavor da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Alimentos no 1017846-92.2021.8.11.0002 fixou alimentos provisórios no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo vigente em favor das agravadas.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente busca a minoração da quantia fixada, sob o argumento de que:

- não tem condições de arcar com os alimentos da forma como fixada, tendo em vista que o valor arbitrado supera as suas possibilidades financeiras;

- a pensão alimentícia não pode superar as forças financeiras do devedor a ponto de lhe impor sacrifício excessivo, devendo haver uma proporcional divisão dos encargos entre os genitores;

- ganha um pouco mais de um salário-mínimo e que já paga o plano de saúde de suas filhas que é descontado em sua folha de pagamento na quantia de R$440,82 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos).

Por fim, requer a concessão de liminar, para reduzir o valor dos alimentos para a quantia de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente e, no mérito, o total provimento do recurso interposto (Id. no 166591244, págs. 01/12).

A agravada ofertou contrarrazões no Id. n.o 174164676. Sem preliminares.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, no parecer de Id. n.o 175782694, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a questão, portanto, em aferir se os alimentos fixados pela decisão agravada em favor da parte recorrida são, ou não, adequados.

Pois bem.

O termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali,
in verbis
:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, nos termos em que foi decidido pelo juízo de primeiro grau, ou a sua minoração, conforme pretende a parte recorrente.

Sabe-se que, no momento de serem quantificados, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

Ademais, a revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

In casu
, se por um lado se tornou visível a necessidade dos alimentandos – filhos menores –, de outro há dúvidas quanto à possibilidade do agravante em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pela parte neste recurso.

Digo isso porque a quantia fixada no valor equivalente a 50% do salário mínimo (atual R$660,00) não se mostra razoável e proporcional no caso em voga, mormente por não se encaixar nas condições econômicas do alimentante, que recebe o salário líquido de R$1.993,53 (um mil,novecentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), sendo que deste valor, já arca com o valor do plano de saúde das crianças, na quantia de R$440,82 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos).

Destarte, com a devida vênia, entendo que a decisão agravada não seguiu a melhor razão, pois foi proferida apenas com base nos dados informados pela agravada, fixando o montante em patamar acima do razoável.

Portanto, entendo ser necessária a redução do valor dos alimentos provisórios.

Sobre o tema exarou o douto procurador no parecer ministerial,
in verbis
:

“Desse modo, por ora, tenho que o valor estipulado liminarmente em decisão proferida pelo i. Relator na quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), está em consonância com as possibilidades financeiras do genitor e com as necessidades apresentadas pelos menores, que no momento contam com 12, 09 e 06 anos de idade e após a separação vivem em guarda compartilhada. .” –
Id. 64329973.

Por fim, saliento que a decisão é momentânea, podendo ser alterada a qualquer tempo, especialmente durante a instrução processual, momento em que o Juízo, munido de outras provas, assentará numa convicção mais abrangente.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em dissonância do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da pensão provisória para o percentual de 35% do salário mínimo, o que equivale a quantia de R$462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023